Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. SEQUESTRO DO IMÓVEL EM AÇÃO PENAL. DEVER DE PAGAMENTO ATÉ EVENTUAL ALIENAÇÃO JUDICIAL.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.331, caput, 1.334, inciso I e § 2o, 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, o promitente comprador responde pelo pagamento das taxas condominiais desde o recebimento do imóvel.
II. O sequestro do imóvel em ação penal não o retira do patrimônio do condômino e, por conseguinte, não rompe o dever legal de pagamento das despesas condominiais respectivas até que eventualmente seja alienado judicialmente, presente o disposto nos artigos 125 a 144-A do Código de Processo Penal.
III. Apelação conhecida e desprovida.